Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707813-16.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS MOREIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de processo da 20a pauta de julgamento virtual (ID 27312200). A em. Desembargadora Maria Ivatônia, primeira vogal, pediu vista dos autos para melhor exame da controvérsia e, por meio do despacho de ID 26625604, solicita a este relator que seja providenciada a juntada integral dos autos da Ação Penal n. 2017.15.006298-2 e da Revisão Criminal n. 0700773-37.2020.8.07.0000 "para que se possa examinar, pormenorizadamente, a questão posta a decidir, que transborda a esfera individual do autor-apelante" Oficie-se ao juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas e à Câmara Criminal para as providências que lhes cabem. Após, dê-se vista às partes e, na sequência, encaminhem os autos à em. Desembargadora para análise e elaboração do voto vista. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 15:35:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator